Tribunal: TJPA
Processo: 0804258-19.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804258-19.2024.8.14.0000

PACIENTE: DAVID COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0804258-19.2024.8.14.0000

IMPETRANTES: GUSTAVO RAMOS MELO

e

EDUARDO BATISTA FERRO.

PACIENTE: DAVID COSTA DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO
121, § 2°, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB
. PACIENTE PRONUNCIADO EM 05/12/2023. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, ESPECIALMENTE DEMOSTRANDO OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME NO LAUDO PERICIAL QUE FOI ACOSTADO AOS AUTOS DESDE A FASE POLICIAL.
CUSTÓDIA MOTIVADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DA PERICULOSIDADE DO COACTO. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de falta de fundamentação da decisão que prolatou a sentença de pronúncia e ausência dos requisitos autorizadores da prisão é descabida, visto que a referida sentença foi escorreitamente fundamentada, especialmente demostrando os indícios de autoria e materialidade do crime no Laudo Pericial que foi acostado aos autos desde a fase policial, assim como a prisão preventiva foi decretada e mantida com base nos requisitos do artigo 312, do CPP, as decisões foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas, especialmente pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém. (PA), 27 de maio de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos Advogados Eduardo Batista Ferro e Gustavo Ramos Melo, em favor do paciente DAVID COSTA DA SILVA, que teve sua prisão preventiva decretada em 29/07/2020, com cumprimento de manado de prisão no dia 17/07/2023, tendo sua sentença de pronúncia prolatada em 05/12/2023, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos da Ação Penal nº 0002910-42.2020.8.14.0031.

Os impetrantes aduzem que o coacto se encontra constrangido ilegalmente em seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que prolatou a sentença de pronúncia e ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Por esses motivos, requereram a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 18674338 - páginas 1 e 2), a autoridade inquinada coatora prestou e anexou as informações aos autos (Doc. Id. nº 18719202 - páginas 1 a 5). O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 18744593 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia no dia 16 de fevereiro de 2020, o paciente tentou matar a vítima RAIAN EVANGELISTA CASTRO, não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade, fato ocorrido no município de Moju, Estado do Pará.

Faz parte ainda dos autos que, no dia anteriormente mencionado a vítima se deslocou numa embarcação, tipo “rabeta”, até uma festa que ocorria na Sede e Bar Santa Maria, localizado às margens do Rio Moju. Chegando ao local amarrou sua “rabeta” na ponte, sendo que instantes após o coacto chegou em alta velocidade em outra “rabeta” e colidiu com a embarcação do ofendido. Após a batida a embarcação da vítima ficou por baixo da rabeta do paciente e começou a naufragar.

Ao ver sua “rabeta” afundando, o ofendido pediu para o coacto tirar sua embarcação de cima da dele, momento em que iniciaram uma discussão, de forma que o paciente verbalizou que já havia matado uma pessoa e não era difícil para matar a vítima.

Após a discussão, o ofendido foi tirar a embarcação do fundo e em seguida chamou sua irmã para ir embora do local. Nesse momento, o paciente passou ao lado da vítima, tirou uma arma branca da cintura (faca) e desferiu diversos golpes, atingindo na região do tórax, braços e costas.

A vítima foi socorrida e encaminhada para Unidade Mista de Saúde do Município de Moju, sendo transferida para um hospital na cidade de Belém devido à gravidade dos ferimentos.

O coacto empreendeu fuga do local e não foi localizado para ser intimado a comparecer na Delegacia para prestar esclarecimentos, sendo preso somente no dia 17/07/2023, ou seja, 03 (três) anos e 05 (cinco) meses após o delito, ocasião em que foi preso em flagrante delito, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tendo como vítima uma adolescente de 12 (doze) anos de idade.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Ao prolatar a sentença de pronúncia, a autoridade inquinada coatora, a fundamentou nos requisitos previstos do artigo 413, do CPP, demostrando os indícios de autoria e materialidade do crime no Laudo Pericial que foi acostado aos autos desde a fase policial.

Quando decretou e manteve a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente as decisões, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito e o
modus operandi
empregado na empreita criminosa.

No dia 29/07/2020, a custódia cautelar foi proferida, uma vez que o juízo
a quo
verificou estarem presentes os motivos que determinam a decretação da prisão.

Em 05/12/2023, a medida extrema foi mantida em decorrência da prolação da sentença de pronúncia, também por estarem presentes os mesmos motivos que determinaram a decretação da prisão, como exposto abaixo:

[...]Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo procedente a denúncia para pronunciar DAVID COSTA DA SILVA, brasileiro, nascido em 09.10.1998, filho de João Batista Nascimento da Silva e Laura Araujo da Costa, RG 9718043, PC/PA, e CPF 710.877.362-77, residente e domiciliado na Vila Juquiri, às margens do rio Moju (atualmente encontra-se custodiado), a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Quanto à manutenção da segregação do réu, entendo-a não só recomendável como indispensável mesmo, tendo em vista que o crime imputado neste feito ao réu é de natureza e consequências gravíssimas, não suficientemente retratadas pela mera descrição de homicídio tentado, mas havendo de se recorrer ao registro fotográfico das lesões impostas à vítima e aos danos físicos permanentes que delas decorreram. As fotografias anexadas no ID Num. 41781108 - Págs. 10/11 evidenciam a grande extensão e a severa profundidade das lesões, que demandaram cirurgia dita “de barriga aberta”.

A resposta estatal deve ser proporcional à magnitude e reprovabilidade da conduta atribuída ao agente.

Por outro lado, a defesa alega que o réu nunca teve intenção de se furtar do processo e que ignorava mesmo a sua existência. Essas alegações são bastante pueris, não se concebendo como alguém que é acusado de esfaqueamento de um semelhante ignore que esse ato acarreta drásticas consequências, dentre as quais as mais notórias são as de cunho policial e judicial. Ademais, desde a esfera policial ele vem sendo insistentemente procurado, primeiro pelos policiais civis, que estiveram por duas vezes na casa onde morava e, não o encontrando, deixaram as intimações primeiro para a companheira dele, Lauana da Costa, e, depois, para o seu genitor, João Batista (v. ID. Num. 41781114 - Págs. 6/8); já na fase judicial, o Oficial de Justiça deste Juízo voltou à comunidade e novamente recebeu informações de que ele mudara de endereço desde a época dos fatos.

Essas constatações autorizam e reforçam a inferência de que ele, de fato, desde a ocorrência do crime, evadiu-se do distrito da culpa e caso não tivesse sido preso por outro ilícito (processo 0802076-66.2023.8.14.0074) na Comarca de Tailândia decerto ainda estaria fruindo de indevida liberdade, sem acorrer ao chamamento da Justiça.

Não bastasse isso, sua contumácia e violência, invocadas na decisão aqui revisitada, logo se fizeram notar na cidade para onde se evadiu, conforme evidencia sua folha de antecedentes criminais. Ali, já em julho/2022, quando ainda morava na Vicinal 08, comunidade da Vila São Pedro, envolveu-se em episódio de lesão corporal, que lhe rendeu a instauração do TCO 0801993- 84.2022.8.14.0074, cuja audiência preliminar designada para o dia 16.06.2023 restou prejudicada exatamente por ele não ter sido localizado (exatamente como sucedeu no presente caso); ulteriormente, em 17.07.2023, ele foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, figurando como vítima a adolescente Ester Vitória Freitas Carneiro, com 12 anos de idade, resultando na instauração da ação penal de n. 080276-66.2023.8.14.0074.

Patente, pois, que sua liberdade atenta contra a garantia da ordem pública, dada sua acentuada inclinação para a criminalidade, eis que num curto espaço de tempo angariou imputações de crime contra a vida, contra a integridade física e contra a liberdade sexual de adolescente, sendo que nos dois primeiros casos a mudança de endereço acarretou inegável prejuízo para a instrução processual.

Nem mesmo a invocada dedicação à sua própria família parece ter servido de prumo para a definição de melhores rumos para sua vida. Muito pelo contrário, seu comportamento ulterior mais reforça a necessidade de sua segregação do convívio social.

Nessa cadência, verificando inexistir situação fática ou jurídica que recomende providência diversa, mantenho a custódia preventiva do réu.[...]

Verifica-se que a sentença de pronúncia foi devidamente fundamentada, especialmente demostrando os indícios de autoria e materialidade do crime no Laudo Pericial que foi acostado aos autos desde a fase policial.

Assim sendo, não há que se falar em falta de fundamentação da referida sentença e ausência dos requisitos autorizadores da prisão. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Outrossim, extrai-se das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, no mês de julho do ano de 2022, quando ainda morava na Vicinal 08, comunidade da Vila São Pedro, o paciente se envolveu em episódio de lesão corporal, que lhe rendeu a instauração do TCO 0801993-84.2022.8.14.0074, cuja audiência preliminar designada para o dia 16/06/2023, restou prejudicada exatamente por ele não ter sido localizado (justamente como sucedeu no presente caso), no dia 17/07/2023, o coacto foi preso em flagrante pela prática do crime de estupro de vulnerável, resultando na instauração da ação penal de nº 080276-66.2023.8.14.0074.

Portanto, ao contrário do que os impetrantes tentam fazer crer, a sentença de pronúncia ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 27 de maio de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/05/2024